Tribunal: TJES
Processo: 5003706-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003706-67.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS FERREIRA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENA
L
.
1.
PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
2
.
ORDEM CONCEDIDA.
1. No presente caso, a fundamentação relativa à
garantia da aplicação da lei penal se deu exclusivamente considerando a conduta do
corréu do paciente, que ocasionou embaraço à regular tramitação da ação penal. Ocorre que não constou na decisão qualquer informação no sentido de que o paciente também teria prejudicado a regular tramitação da ação penal, ou de indício de que se furtaria da aplicação da lei penal, de modo que o decreto preventivo se deu com base em fundamentação inidônea. Além disso, em que pese a gravidade do delito, tem-se que o paciente aguardou o julgamento em liberdade durante quase toda a instrução processual, eis que solto desde agosto de 2019, tendo participado de todos os atos do processo, inclusive da Sessão Plenária do Júri, não havendo nos autos qualquer informação acerca de intercorrências desde a referida data apta a evidenciar a necessidade de nova decretação da sua prisão preventiva, afastando-se, portanto, a existência de
periculum libertatis
. 2. Ordem concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003706-67.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: RIVAN RIBEIRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS FERREIRA DE SOUZA
, face de suposta ameaça de constrangimento ilegal a ser cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0006779-18.2019.8.08.0030.

Consta na inicial (id. 7784329), que o paciente está sendo processado perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

O impetrante argumenta que, antes do julgamento pelo Plenário do Júri, impetrou
habeas corpus

preventivo, diante da ameaça ao direito de liberdade do paciente, uma vez que seria
“comum do Juiz de primeiro grau decretar a prisão preventiva se advier condenação pelo Plenário do Júri”
.
Narra que foi concedida liminar, com salvo conduto, impossibilitando a decretação de prisões em sede de execução provisória, na forma do art. 492, I, “e” (parte final), do Código de Processo Penal. Não obstante isso, salienta que o juízo, ao final do julgamento pelo Plenário do Júri, decretou a prisão preventiva do paciente, valendo-se de termos genéricos e da condenação pelo tribunal do júri, sem indicar a necessidade da constrição cautelar.

Com base nesses fundamentos, requer
o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial,
tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.

8020683
,
em que foi
deferida
a medida liminar
e, via de consequência, foi
concedida
liberdade provisória
ao
paciente, com a fixação de medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
[...]
No caso concreto, mesmo que, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, após acurada análise que fiz do presente
writ
,
pude constatar que o decreto de prisão preventiva exarado em desfavor do

paciente

não ostenta a fundamentação exigida pela legislação processual penal para que seja promovida a segregação cautelar.

Isso porque, conquanto cabível, em tese, a decretação da cautelar (hipótese do

artigo 313, I, do Código de Processo Penal
),
tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto

no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, bem como presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, o que foi reconhecido pelo Tribunal do Júri, não verifico a presença dos demais requisitos do
art. 312, do Código de Processo Penal
,
uma vez que não se encontra satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e o prejuízo à aplicação da lei penal, conforme passo a explicitar.

Inicialmente, entendo pertinente consignar que, conforme se depreende dos autos, o processo se refere a fatos datados de 28 de dezembro de 2017, sendo que foi decretada a prisão temporária do paciente e de seu corréu em 29 de dezembro de 2017, a qual foi convertida em preventiva em 16 de janeiro de 2018.

Posteriormente, em 1º de agosto de 2019, o juízo de origem reconheceu a desproporcionalidade da prisão preventiva, por excesso de prazo, uma vez que só havia pauta de julgamento para março de 2021, ocasião em que determinou a soltura do paciente e de seu corréu (processado na Ação Penal nº
0000228-56.2018.8.08.0030).

Ocorre que, findo a instrução do feito e realizado o julgamento pelo Plenário do Júri, ocorrido em 21 de março de 2024, o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva em sentença, como medida de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
.
Vejamos:

“
No caso em questão, a prisão preventiva dos acusados se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, por meio da decisão de fls. 228/229, o réu DAYVISSON SOARES CARDOSO teve a oportunidade de responder em liberdade, após o qual compareceu nesta Unidade Judiciária e firmou o Termo de Compromisso de fl. 237, fornecendo endereço na Rua Robson Antônio Milanez, nº 398, Bairro Três Barras, Linhares/ES.

Todavia, quando da tentativa de intimação para a presente Sessão de Julgamento, realizada no mês passado, o Oficial de Justiça não localizou o endereço em questão.

Ademais, na semana passada, o réu DAYVISSON SOARES CARDOSO revogou a procuração no ID 39541162, ao passo que, no ID 39613273, declarou, de próprio punho, que não possui condições de constituir advogado para representá-lo no Júri, sendo que, em tal documento, consta endereço diverso do indicado no Termo de Compromisso.

A declaração em questão deixa evidente que o réu DAYVISSON SOARES CARDOSO tinha ciência inequívoca acerca da Sessão de Julgamento – inclusive figurou como Paciente em Habeas Corpus impetrado na corrente semana – e ainda comprova que o acusado mudou de endereço sem comunicar a este Juízo.

Como se não bastasse, além de ter mudado de endereço sem comunicar a este Juízo, o acusado DAYVISSON SOARES CARDOSO não compareceu, a princípio, à presente Sessão de Julgamento, tendo somente comparecido por volta das 14h, ou seja, "curiosamente", após ter aportado nesta Unidade Judiciária a liminar do Habeas Corpus.

O comparecimento do acusado DAYVISSON SOARES CARDOSO, tão somente após ter aportado no Cartório desta Unidade Judiciária o Malote Digital contendo a liminar, deixa claro que monitora à distância o passo a passo do processo, o que lhe permite se esquivar de eventual decisão que repute, à sua conveniência, como desfavorável.

Assim, a prisão preventiva do denunciado DAYVISSON SOARES CARDOSO é extremamente necessária, para assegurar a aplicação da lei penal.

Necessário registrar, também, que os réus DAYVISSON SOARES CARDOSO e LUCAS FERREIRA DE SOUZA estão sendo condenados a penas superiores a 20 (vinte) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, sendo temerária a manutenção dos acusados em liberdade, no aguardo do julgamento do s recursos, até mesmo porque a experiência demonstra que, diante do quantum de pena aplicada, os réus não se apresentarão para início do cumprimento da pena, de modo que o prazo do julgamento do recurso servirá tão somente para que se prepararem para se ocultarem o máximo de tempo possível.

[...]

Além da necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, as provas produzidas demonstraram que o delito veiculado nos autos – em relação ao qual houve a formação, nesta data, através da soberania dos vereditos, de um juízo de certeza quanto à materialidade e autoria – evidenciou várias circunstâncias que apontam no sentido da gravidade concreta da ação delituosa e realçam a audácia, a ousadia e um alto grau de periculosidade dos agentes.

[...]

Desse modo, a EXTREMA GRAVIDADE CONCRETA do delito praticado, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidencia que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública [...]
”.

Dessa foma, depreende-se que
toda a fundamentação relativa à garantia da aplicação da lei penal se deu exclusivamente considerando que DAYVISSON SOARES CARDOSO
, corréu do paciente, ocasionou embaraço a regular tramitação da ação penal, diante da troca de endereço sem comunicação ao juízo, bem como do atraso em seu comparecimento à Sessão do Júri, somente comparecendo após a concessão de medida liminar em sede de
habeas corpus.

Ocorre que não constou na decisão qualquer informação no sentido de que o paciente também teria prejudicado a regular tramitação da ação penal, ou de indício de que se furtaria da aplicação da lei penal.

O magistrado também fundamentou a prisão cautelar com base no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do delito.

A esse respeito, em que pese a gravidade do delito, tem-se que o paciente aguardou o julgamento em liberdade durante quase toda a instrução processual, eis que solto desde agosto de 2019,
tendo participado de todos os atos do processo, inclusive da Sessão Plenária do Júri em 21 de março de 2024, não havendo nos autos qualquer informação acerca de intercorrências desde a referida data apta a evidenciar a necessidade de nova decretação da sua prisão preventiva.

Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial em casos similares:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão do Tribunal do Júri não é exequível imediatamente, porquanto "a] soberania dos veredictos não é absoluta e convive em harmonia com o sistema recursal desenhado pela Lei Adjetiva Penal. O fato de a Corte revisora, no julgamento de apelação contra decisão do Tribunal do Júri, não estar legitimada a efetuar o juízo rescisório, não provoca a execução imediata da senten ça condenatória, pois permanece incólume a sua competência para efetuar o juízo rescindente e determinar, se for o caso, um novo julgamento, com reexame de fatos e provas" (RHC n. 92.108/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018.) 2. Ademais, invocou o juiz, de efetivamente concreto, apenas o fato de que o agravado "diante do resultado que lhe foi desfavorável, por fundadas razões, poderá atentar contra informante Jaqueline, que, abertamente, seria sua desafeta" .
Todavia, em que pese a gravidade do delito, está-se diante de réu que aguardou solto o seu julgamento sem que fosse apontado nenhum ato atentatório durante o aludido lapso de tempo. Logo, ao menos da forma em que referido na sentença, trata-se de mera presunção
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 684.508/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Com base nessas razões, entendo que, no caso do paciente, a manutenção da prisão preventiva se mostra desarrazoada, sendo proporcional ao caso a substituição da custódia por outras medidas cautelares menos gravosas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGENTE PRIMÁRIO. AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 1. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, em que pese haver fundamentação válida no decreto prisional, lastreada na gravidade do delito em tese praticado (roubo majorado pelo concurso de agentes), deve-se considerar, a fim de aferir a proporcionalidade da medida, a primariedade do paciente e o fato de a ameaça ter sido exercida mediante emprego de simulacro de arma de fogo, ausente violência real, contexto em que a manutenção da prisão preventiva mostra-se desarrazoada, permitindo a substituição por medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 797.656/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

À luz do exposto,
DEFIRO A LIMINAR requerida

para o fim de CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA ao

paciente LUCAS FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, motoboy, nascido em 01/04/1998, natural de Linhares-ES, CPF 16047623735, filho de Maria Marta Ferreira Nascimento e Geremias Ferreira de Souza, residente e domiciliado na Avenida Araucária, nº 825, Bairro Movelar, Linhares/ES
,
permitindo que, se por outro motivo não estiver preso, possa recorrer em liberdade na
Ação Penal nº

0006779-18.2019.8.08.0030
,
aplicando-lhe, por conseguinte, medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, especificamente de
:

i)
obrigação de informar, antes de ser colocada em liberdade, o endereço completo em que poderá ser encontrado, só sendo permitido alterar sua residência após autorização do Juiz Competente;
ii)
obrigação de comparecer em juízo a todos os atos para os quais for intimado ou notificado;
iii)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
iv)
proibição de acesso ao local do crime, bem como de frequentar bares, botequins e congêneres; e
v)
proibição de se ausentar da comarca em que reside por mais de 05 (cinco) dias sem prévia autorização do juiz competente,
sem prejuízo de outras que o juízo do conhecimento entenda pertinentes.

[...]”.

Diante de todo o exposto,
ratific
o
a liminar
deferida
no id.
8020683

e
CONCEDO A ORDEM
em favor d
e

LUCAS FERREIRA DE SOUZA
,
mantidas as cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas.

É como voto.

Vitória, 4 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)